Tribunal: TJBA
Processo: 8022306-45.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8022306-45.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA APÓS CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELO SINSPEB (SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA) DIANTE DO ESTADO DA BAHIA. DESCUMPRIMENTO DE PRESCRIÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DOS VALORES DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS (GSP) NA MESMA PROPORÇÃO DO AUMENTO DOS VENCIMENTOS. FALTA DE EVIDÊNCIAS DE QUE LEI PRETÉRITA PROMOVEU A DEVIDA REVISÃO. APONTAMENTOS DE NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. TERMO INICIAL DOS CÁLCULOS. DATA DE IMPETRAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO NA FORMA DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DO STJ. ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. REJEIÇÃO INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Com efeito, além de discutir os índices de correção monetária e juros moratórios, a irresignação estatal questiona os cálculos apresentados pelos exequentes, cingindo-se a afirmar a absorção da diferença relativa às vantagens não pagas com os reajustes posteriormente efetuados, inclusive por Lei. 2. Não há prova de que efetivamente ocorreu a revisão simultânea e na mesma percentagem, dos vencimentos e da gratificação paga aos agentes penitenciários (“Grupo Ocupacional Serviços Penitenciários”) ou, ainda, a respectiva incorporação, a partir de determinado ato. 3. A rigor, conforme bem assentaram os peticionantes, “a incorporação, portanto, somente se deu com o cumprimento da decisão judicial e não com alterações legislativas”, tanto que foi incluída no contracheque dos servidores a rubrica de “GSP judicial”, sem que se possa afirmar a existência de reajuste por meio de Lei pretérita, como tenta fazer crer o Estado da Bahia. 3. No tocante ao termo inicial dos cálculos, bem como o décimo terceiro salário proporcional, verifica-se que os cálculos apresentados pelos exequentes foram realizados com observância da proporcionalidade dos dias do mês de maio/2000 (iniciando-se o cômputo a partir do dia 08/05/2000), bem como a proporcionalidade do 13º salário do ano de 2000, de maneira que é improcedente a impugnação neste ponto. 4. Quanto aos juros moratórios e correção monetária em condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, plenamente aplicável a tese firmada pelo STJ, no REsp nº 1.495.146-MG, a partir da decisão do STF, no RE nº 870.947/SE. 5. São os parâmetros fixados pelo STJ: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 6. Ante o exposto, dada a correção dos cálculos apresentados, com fulcro no art. 85, §2º e §3º, II, do CPC, rejeita-se integralmente a impugnação e fixam-se os honorários sucumbenciais em 10% do proveito econômico obtido pelos exequentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Petição em Cumprimento de Sentença nº 8022306-45.2019.8.05.0000, sendo exequentes ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS, e executado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, em REJEITAR a impugnação à execução aviada pelo Estado da Bahia, determinando que seja realizado o pagamento das parcelas relativas à Gratificação de Serviços Penitenciários devidos aos exequentes, na forma dos cálculos mencionados e conforme julgamento do MS coletivo nº 0000199-13.2000.8.05.0000.